Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-87.2023.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-87.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES NOGUEIRA - CPF: 452.741.181-00 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), CLEUSA FRANCISCA TEIXEIRA - CPF: 004.950.761-39 (APELADO), CLEUSA FRANCISCA TEIXEIRA - CPF: 004.950.761-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a inexistência dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:

(i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a especificação em danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso aborda argumentos quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado e a impossibilidade de conversão para empréstimo pessoal, temas não abordados na sentença, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impedindo o conhecimento do apelo nesta parte.

O banco apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como a solicitação do cartão ou a concordância expressa do autor, descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.

O montante de R$5.000,00, estabelecido a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto aos juros de mora relativos aos danos morais, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que fixa a data do evento danoso como termo inicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1002475-87.2023.8.11.0012 manejada por JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) (I) declarar a inexistência dos contratos objeto do pedido inicial;

(II) condenar a ré, BANCO BMG S/A, ao pagamento de indenização por danos materiais consistente na restituição ao autor, JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, de toda cobrança indevida relativa aos contratos, de forma dobrada, devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e, com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento e,

(III) condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC, de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

De consequência, julgo extinta esta fase processual cognitiva com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante dos princípios da causalidade e sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais (artigo 82, § 2o, CPC) e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo decorrido entre o ajuizamento da demanda e seu julgamento, e o local do domicílio profissional dos procuradores (artigo 85, § 2o, CPC).(...)”

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado com os autores, modalidade que não se confunde com empréstimos consignados convencionais.

Aduz que o contrato foi regularmente firmado, com autorização expressa para descontos em folha de pagamento, inexistindo vícios de consentimento.

Alega que as características do produto foram devidamente informadas, inclusive com envio das faturas e informações sobre encargos.

Contesta a condenação em danos morais, sustentando ausência de ato ilícito e nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização e que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do dano moral.

Ainda, pugna pelo ressarcimento do montante na forma simples.

Embora devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (Id. 245645672).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS, se manifestou pela ausência de interesse ministerial (Id. 248029696).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto aos pressupostos extrínsecos, notadamente a tempestividade e a regularidade formal. Contudo, no que tange à análise intrínseca, verifica-se ausência de dialeticidade em relação a parte das razões recursais apresentadas pelo apelante.

O requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos de R$39,40, R$44,00 e R$46,85 pelo Banco BMG desde 2015, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC), o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado sem a sua anuência.

Afirmou que nunca contratou o referido serviço e tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito, reconhecendo a ausência de provas da contratação do negócio jurídico, ou seja, contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). No entanto, o recorrente estrutura sua argumentação como se a controvérsia tratasse da conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, o que não foi objeto da sentença. Deste modo, não há efetivo enfrentamento dos fundamentos manifestados pelo Juízo
a quo.

Ressalte-se que o princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais estejam adequadamente alinhadas à decisão combatida, com a demonstração clara e objetiva dos motivos pelos quais esta deve ser reformada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, deixo de conhecer do recurso na parte em que discute a validade do contrato, por ausência de fundamentação correlata e suficiente.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

O apelante alega que a divergência no número do contrato decorre do fato do código de reserva de margem consignável (RMC), constante no extrato do benefício, ser uma numeração interna gerada pelo INSS, distinta do número de contrato registrado pela instituição financeira. No entanto, tal argumento não se sustenta.

Os documentos apresentados pelo apelante, como os “
prints
” anexados à apelação, não condizem com os contratos apontados pelo autor, especialmente em relação às datas de inclusão, valores liberados e parcelas contratadas.

A ausência de documentos claros e suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como por exemplo por qual canal o autor teria solicitado os referidos saques, reforça a conclusão da sentença de que não houve comprovação do vínculo contratual.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu já que não juntou contrato ou qualquer outra prova apta a comprovar a validade da negociação,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido na aposentadoria do autor, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta considerando a existência de três contratos, cuja legalidade não foram comprovadas, entendo que o
montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não merece guarida a pretensão do Banco, pois, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual (inexistência de débito), estes incidem a partir do evento danoso.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO do
recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025